Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731399-94.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA APELADO: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento dos embargos de declaração e o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulados em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator